Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-57.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006536-57.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILO MUNARETTO - CPF: 880.987.539-72 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO - CPF: 913.775.449-15 (EMBARGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ILDA ONESCO COSTA - CPF: 340.383.021-72 (EMBARGANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA E ILDA ONESCO COSTA
.

EMBARGADO(S):
CAMILO MUNARETTO E SIMONE MARIA PASTRI M
UNARETTO
.

E
MENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

A
PELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança decorrente de instrumento particular de distrato de compra e venda de imóvel rural, condenando os réus à entrega de insumos
agrícolas equivalentes a 15.750 sacas de soja.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a natureza ilíquida da obrigação e afastar a incidência da prescrição quinquenal; e

(
ii
) estabelecer se houve contradição na interpretação contratual ao adotar, para conversão da obrigação, o preço da soja vigente na data
da entrega dos insumos agrícolas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à liquidez da obrigação, ao consignar que o adimplemento dependia da definição anual dos insumos agrícolas e da conversão pelo preço praticado em cada safra, circunstâncias incompatíveis com a noção técnico-jurídica de dívida líquida.

A necessidade de complementação negocial e a existência de variáveis relacionadas à execução contratual afastam a incidência da prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não há contradição interna no julgado quanto ao critério de conversão da obrigação, pois o acórdão interpretou sistematicamente a cláusula contratual à luz do art. 113 do Código Civil, preservando a vontade das partes e o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a demonstração efetiva de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada pelo acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CC,
arts
. 113, 205 e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 11, 85, § 11, e 489, § 1º
,
1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Helena

Maria Bezerra Ramos, j. 18/03
/2024
; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
E ILDA ONESCO COSTA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado d
e Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Nos embargos apresentados sob o ID. 362705858, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição quanto à liquidez da dívida, arguindo que "a dívida, embora não expressa em valor monetário fixo, é perfeitamente líquida, pois sua quantificação depende de mero cálculo aritmético". Afirmam que a decisão ignorou a tese de que a
determinabilidade
por cálculo aritmético confere liquidez para fins do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. Apontam, ainda, contradição no critério de conversão, alegando que o tribunal teria "reescrevido o contrato" ao substituir a expressão contratual "preço da safra" pela "data da entrega", o que violaria os princípios da exatidão do pagamento e da boa-fé.

Pugnam também pelo prequestionamento explícito dos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I, 313 e 422, todos do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID
.
365571363, os embargados alegaram que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as controvérsias, inexistindo vício a ser sanado.
Por fim, requerem a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante o caráter manifestamente protelatório da medida recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA E ILDA ONESCO COSTA.

EMBARGADO(S):
CAMILO MUNARETTO E SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA E ILDA ONESCO COSTA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou
provimento ao recurso de a
pelaçã
o
,

mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA E ILDA ONESCO COSTA.

APELADO(S): CAMILO MUNARETTO E SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
e
ILDA ONESCO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CAMILO MUNARETTO
e
SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus à obrigação de entregar coisa incerta, correspondente à entrega de insumos agrícolas equivalentes à quantia de 15.750 (quinze mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja, observando-se o preço da saca de soja na data da respectiva entrega, nos moldes pactuados no instrumento contratual objeto da lide, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença.

Consta dos autos que as partes celebraram, em 14/06/2006, Instrumento Particular de Distrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, por meio do qual restou ajustada a rescisão do contrato originário de compra e venda de imóvel rural anteriormente firmado entre elas. Em contrapartida à devolução do imóvel, os réus obrigaram-se ao pagamento de parcelas convencionadas em sacas de soja, remanescendo controvertido, nesta demanda, o inadimplemento das parcelas descritas nas alíneas “d” e “e” da cláusula segunda, correspondentes a 13.750 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2010, e 2.000 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2011.

O parágrafo único da mesma cláusula estabeleceu que tais parcelas seriam satisfeitas mediante entrega de insumos agrícolas a serem definidos pelas partes em cada ano, convertidos pelo preço praticado em cada safra, com prazo de entrega até 15/09 de cada ano.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: a) a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, b) ao fundamento de que se trata de dívida líquida constante de instrumento particular; c) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição parcial quanto à parcela vencida no ano de 2010, sob o argumento de que se cuida de obrigação de trato sucessivo; d) a adoção, para fins de liquidação, do preço da soja na data do vencimento de cada parcela, e não na data da respectiva entrega;

Inicialmente passo a análise da preliminar aventada no recurso:

PRELIMINAR.

A preliminar de nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação não prospera.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 11 e do art. 489 do Código de Processo Civil, toda decisão judicial deve ser fundamentada, com a exposição clara das razões que conduziram o julgador à conclusão adotada.

Todavia, o dever de fundamentação não se confunde com a necessidade de enfrentamento exaustivo, individualizado e pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e explicite, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão alcançada.

No caso, a sentença apreciou adequadamente o núcleo da controvérsia, enfrentando a natureza da obrigação assumida no distrato, a matéria prescricional e os efeitos do inadimplemento contratual, tendo exposto motivação suficiente para o julgamento de procedência do pedido. O inconformismo dos apelantes com a solução adotada não traduz vício de fundamentação, mas mera irresignação com o conteúdo do decisum, circunstância que não enseja sua nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Passo a análise das teses meritórias.

2. MÉRITO.

2. A) DA ALEGADA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Sustentam os apelantes que a pretensão autoral estaria sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que a obrigação seria líquida, por constar de instrumento particular e ser suscetível de apuração por simples cálculo aritmético.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram um único Instrumento Particular de Distrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, por meio do qual foi ajustada, de forma global, a recomposição patrimonial decorrente da rescisão do negócio originário, inclusive mediante a devolução do imóvel pelos autores e a assunção, pelos réus, de obrigação compensatória economicamente mensurada em sacas de soja, parte da qual seria satisfeita mediante entrega de insumos agrícolas.

As parcelas ora cobradas decorrem diretamente desse mesmo instrumento e correspondem às alíneas “d” e “e” da cláusula segunda do distrato.

No caso concreto, a obrigação assumida no distrato não ostenta tal característica. Isso porque, embora as quantidades de referência em sacas de soja tenham sido previamente estipuladas, o adimplemento das parcelas remanescentes foi convencionado por meio da entrega de insumos agrícolas a serem definidos pelas partes em cada ano, convertidos pelo preço praticado em cada safra, com prazo de entrega até 15/09 de cada ano.

Não se trata, portanto, de obrigação líquida em sentido técnico-jurídico, pois sua exata expressão econômica depende de elementos negociais e executivos complementares, incompatíveis com a noção de liquidez própria do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, que distingue a dívida líquida daquela cuja apuração depende de elementos variáveis ou complementação fática, hipótese em que se aplica a prescrição decenal. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA DE QUANTIA ILÍQUIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. [...] A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 6º, I, do Código Civil, é referente a cobranças líquidas decorrentes de contrato, diferentemente do caso em concreto em que a cobrança é referente à quantia ilíquida, incidindo a regra geral de 10 (dez) anos. [...] Agravo parcialmente provido.”

(TJ-AC, AI n. 1000768-36.2022.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Segunda Câmara Cível, j. 07/03/2023, pub. 09/03/2023)

Tal entendimento se amolda ao caso dos autos, em que a obrigação assumida no distrato depende de variáveis como definição anual de insumos e preço de safra, circunstâncias que evidenciam a sua natureza ilíquida.

Nessa perspectiva, ausente regra específica de prescrição aplicável, incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

2. B) DA ALEGADA PRESCRIÇÃO PARCIAL (PARCELA DE 2010).

Sustentam, subsidiariamente, os apelantes que a obrigação possui natureza de trato sucessivo, razão pela qual a parcela vencida no ano de 2010 estaria prescrita.

Embora o
distrato
tenha previsto o adimplemento da obrigação em parcelas anuais, não se está diante de obrigações autônomas, independentes entre si, nem de sucessivas relações contratuais renovadas no tempo.

O que se extrai dos autos é a formalização de um único negócio jurídico, firmado com o propósito de extinguir o contrato anterior de compra e venda do imóvel rural e disciplinar, em caráter global, as consequências patrimoniais da avença desfeita.

O parcelamento ajustado constituiu apenas forma escalonada de cumprimento de uma obrigação una, convencionada em benefício dos devedores, e não a criação de vínculos obrigacionais distintos, dotados de autonomia causal e prescricional.

O simples fracionamento temporal do pagamento não tem o condão de transformar cada prestação em nova relação jurídica, vez que todas as parcelas decorrem da mesma fonte obrigacional, inserem-se no mesmo contexto negocial e visam ao adimplemento da mesma dívida assumida no bojo do distrato.

A circunstância de as partes terem convencionado que os insumos agrícolas seriam definidos em cada ano não implica novação periódica, tampouco autoriza reconhecer o surgimento de obrigações independentes; trata-se, em verdade, de critério de execução da prestação principal, previamente delineada no próprio instrumento.

Em outras palavras, não se cuida de obrigação de trato sucessivo propriamente dita, em que as prestações se renovam de forma autônoma e independente ao longo do tempo, mas sim de dívida unitária parcelada, cujas prestações constituem meros desdobramentos de uma obrigação global já constituída.

Admitir a tese dos apelantes significaria desmembrar artificialmente uma única relação obrigacional, convertendo simples parcelas ajustadas como forma de facilitação do pagamento em novas e pretensas relações contratuais autônomas, o que não encontra amparo na estrutura jurídica do negócio firmado.

Desta forma, rejeito a alegação de prescrição parcial, uma vez que a obrigação perseguida na inicial deriva de título contratual único, não se revelando juridicamente adequada sua fragmentação para fins de contagem prescricional isolada por parcela.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, ao reconhecer que, em hipóteses de dívida única parcelada, não há falar em prescrição por parcela, mas sim em termo inicial único, vinculado ao vencimento final da obrigação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO A SER QUITADO EM 42 PARCELAS. INADIMPLEMENTO DO
DEVEDOR .
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS A PARTIR DE 10/12/2016. APELO DO RÉU, PUGNANDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO, A FULMINAR O DIREITO DO AUTOR EM COBRAR A DÍVIDA INDICADA NO TERMO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO EM CINCO ANOS DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, COMO OCORRE NO CASO DOS AUTOS.
O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA INDICADA NO CONTRATO ¿ ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ ¿ CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, FONTE DE OBRIGAÇÃO ÚNICA, QUE SOMENTE SE DESDOBROU EM PRESTAÇÕES REPETIDAS PARA FACILITAR O ADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. TAL SITUAÇÃO NÃO ATRAI A REGRA DE PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ASSIM, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO ÚNICA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL TAMBÉM SERIA ÚNICO: O DIA EM QUE SE TORNOU EXIGÍVEL O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, QUAL SEJA, O DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INSTRUMENTO CONTRATUAL,
OBJETO DA LIDE, QUE SE MOSTRA VÁLIDO, EXIGÍVEL E CERTO, NÃO TENDO O APELANTE PRODUZIDO QUALQUER PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, COMO ESTABELECIDO NO ART. 373, II DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00054502720218190213, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2025)”

Tal orientação aplica-se, por analogia, ao caso dos autos, em que a obrigação decorre de um único instrumento de distrato, tendo o parcelamento sido estipulado apenas como forma de facilitar o adimplemento da dívida, não havendo autonomia entre as prestações.

Assim, inviável a fragmentação do prazo prescricional por parcela, razão pela qual se impõe a rejeição da tese de prescrição parcial.

2. C) A ADOÇÃO, PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO, DO PREÇO DA SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, E NÃO NA DATA DA RESPECTIVA ENTREGA;

Insurgem-se os apelantes contra o critério fixado na sentença para apuração do valor devido, sustentando que a conversão deve observar o preço da soja na data do vencimento de cada parcela, e não na data da respectiva entrega. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai do instrumento contratual, especialmente do parágrafo único da cláusula que disciplina o pagamento, houve distinção expressa entre a primeira parcela e as demais.

Enquanto a primeira (5.000 sacas) poderia ser adimplida com base no preço da soja na data do vencimento, as parcelas remanescentes, totalizando 52.000 sacas, deveriam ser quitadas mediante entrega de insumos agrícolas, a serem definidos pelas partes em cada ano, convertidos pelo preço praticado em cada safra, com prazo de entrega até 15/09 de cada exercício.

Tal disposição evidencia que as partes, de forma deliberada, elegeram critério diverso para as parcelas subsequentes, vinculando o valor da obrigação não ao vencimento formal, mas ao momento do efetivo adimplemento, em consonância com a dinâmica própria da atividade agrícola e da variação sazonal dos preços das commodities.

Nesse contexto, a interpretação da avença deve observar os parâmetros do art. 113 do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e a intenção das partes, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”

A leitura sistemática da cláusula contratual revela que o parâmetro econômico da obrigação está intrinsecamente ligado à forma de sua execução, isto é, à entrega dos insumos no período convencionado, tomando-se por base o preço vigente na respectiva safra.

A adoção do critério defendido pelos apelantes, preço na data do vencimento, implicaria desconsiderar a distinção contratual expressamente estabelecida entre as parcelas, esvaziando a eficácia da cláusula que condiciona a conversão ao preço da safra e ao prazo de entrega até 15/09 de cada ano, além de romper o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

A sentença, ao adotar o preço da saca de soja na data da entrega dos insumos, conferiu interpretação harmônica e sistemática ao contrato, preservando a vontade das partes e observando os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Diante disso, mantém-se o critério fixado na origem, porquanto alinhado à correta exegese contratual e aos ditames do art. 113 do Código Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 5% (cinco por cento) sobre o percentual anteriormente fixado.

É como voto.
”
[...]

Os embargantes sustentam
, em síntese,
omissão e contradição sob o fundamento de que a dívida seria líquida, pois determinável por simples cálculo aritmético, o que atrairia a prescrição quinquenal do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

Ao analisar o caso dos autos, verifico que a insurgência não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma exaustiva e exauriente. Restou consignado que a obrigação assumida no distrato não se limita a um quantum monetário estático ou a uma simples operação de multiplicação, mas depende da definição anual de insumos agrícolas a serem entregues e da conversão pelo preço praticado em cada safra. Essa dependência de elementos variáveis e de atividade negocial complementar, a escolha dos insumos e a aferição sazonal do preço da commodity, retira da obrigação a liquidez técnica necessária para a incidência do prazo prescricional reduzido. Não há, portanto, omissão, mas sim uma decisão contrária aos interesses dos recorrentes, fundada na premissa de que a iliquidez decorre da complexidade executiva da prestação avençada.

Da mesma forma, não prospera a alegação de contradição no critério de conversão da obrigação. Os embargantes afirmam que este Tribunal reescreveu o contrato ao adotar a data da efetiva entrega em detrimento da data do vencimento.

Todavia, o julgado operou a hermenêutica contratual sob o prisma do artigo 113 do Código Civil, que impõe a interpretação dos negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos do lugar de celebração.

O acórdão foi enfático ao distinguir o tratamento conferido à primeira parcela das demais
.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a interpretação que a parte confere ao contrato ou à lei. No caso, a fundamentação é linear e coerente com a conclusão de que a preservação do equilíbrio econômico do ajuste, no contexto da atividade agrícola, exige que a
conversão reflita o valor contemporâneo à satisfação da dívida.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelos embargados em contrarrazões para condenação por litigância de má-fé, entendo que, embora as teses dos embargantes tenham sido rejeitadas, o exercício do direito de recorrer, nesta primeira oportunidade de
aclaratórios
, não configurou, o caráter manifestamente protelatório a ensejar a sanção pecuniária, razão pela qual indefiro o p
edido.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026